Tribunal: STJ
Processo: 5086938-63.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878829 - RS (2025/0083153-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL LEAL PEREIRA
ADVOGADOS
: JULIANO SILVANO GARCIA - RS097460
ÉDER RENATO MARTINS SIQUEIRA - RS099816
CLAUDIA MANUELA THOME MACHADO - RS127795A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
CRIMINAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
ALTERAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. PRETENSÃO QUE DEMANDA
REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
27/11/2025
03/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52863548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 13:22:19
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 1127d634-9da8-4e3b-9370-fdb9b204b7b9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878829 - RS (2025/0083153-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL LEAL PEREIRA
ADVOGADOS
: JULIANO SILVANO GARCIA - RS097460

ÉDER RENATO MARTINS SIQUEIRA - RS099816

CLAUDIA MANUELA THOME MACHADO - RS127795A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
CRIMINAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
ALTERAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. PRETENSÃO QUE DEMANDA
REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL LEAL PEREIRA contra
a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial por ele
manejado (fls. 482/484).
Aduz o agravante que a Revisão Criminal, ao contrário do que entendeu a
decisão agravada, não tem por escopo reabrir o mérito da causa nem promover reexame
fático-probatório. Trata-se de instrumento de controle de legalidade voltado à reparação
de erro judiciário, especialmente quando a condenação se ampara em prova
manifestamente nula. No caso em apreço, busca-se o reconhecimento da nulidade
absoluta do ato de reconhecimento fotográfico, realizado à margem das formalidades
(fl. 490).
previstas no
do Código de Processo Penal
art. 226
Assevera que o tema ora devolvido ao crivo desta Corte não exige a
rediscussão de fatos ou provas, mas apenas a análise jurídica da validade de um ato
Documento eletrônico VDA51995593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/11/2025 19:26:30
Código de Controle do Documento: 187c3198-fa35-49bf-bac9-cf978ab01be9

processual devidamente documentado nos autos, o reconhecimento fotográfico realizado
em desconformidade com o
do CPP. Trata-se de verificar a conformidade legal e
art. 226
(fl. 491).
constitucional desse ato, e não de formar nova convicção probatória
Sustenta que o precedente paradigmático do HC 598.886/SC (Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz) não representa mera mudança interpretativa, mas a reafirmação
de garantias constitucionais essenciais, devido processo legal, presunção de inocência e
vedação da prova ilícita. Trata-se de marco jurisprudencial que consolidou a nulidade do
reconhecimento fotográfico irregular, conferindo novo parâmetro de controle de validade
probatória. Em hipóteses excepcionais como a presente, é cabível a aplicação retroativa
(fl. 492).
desse entendimento, a fim de evitar a perpetuação de erro judiciário
Ao final da peça recursal, requer o conhecimento e provimento do presente
Agravo, a fim de que seja reformada a decisão agravada e determinada a apreciação do
Recurso Especial, reconhecendo-se a nulidade absoluta da prova de reconhecimento e,
(fl.
por consequência, a procedência da Revisão Criminal, com a absolvição do agravante
493).
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
Razão não assiste ao agravante.
No que se refere à tese de que a revisão criminal não é “segunda apelação”,
mas instrumento excepcional de correção de erro judiciário, cabível quando a
condenação se ampara em prova nula (reconhecimento fotográfico em desconformidade
com o
do Código de Processo Penal), enquadrando-se no
I, do CPP,
art. 226
art. 621,
nos termos da decisão agravada (fls. 483/484), a revisão criminal não se presta à
reabertura do mérito, e, no caso concreto, a pretensão revisional busca rediscutir
matéria já examinada na apelação, sem prova nova, com base em alteração
jurisprudencial superveniente.
Quanto ao argumento de inaplicabilidade da
diferente do
Súmula 7/STJ,
quanto apresentado pelo agravante, o Tribunal de origem, soberano na análise fático-
probatória, concluiu pela inexistência das hipóteses do
do CPP e pelo caráter
art. 621
revisional meramente substitutivo de insurgência ordinária.
Documento eletrônico VDA51995593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/11/2025 19:26:30
Código de Controle do Documento: 187c3198-fa35-49bf-bac9-cf978ab01be9

Com efeito, a reversão exigiria inevitável revolvimento do contexto fático-
, pois a controvérsia não se limita à validade
probatório, inviabilizado pela Súmula 7/STJ
formal do ato, mas envolve a forma como as provas foram apreciadas e a suficiência
probatória já decidida nas vias ordinárias.
Em referência à tese defensiva de aplicação retroativa, em caráter
excepcional, do entendimento firmado no HC n. 598.886/SC (Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz), por se tratar de reafirmação de garantias constitucionais e nulidade absoluta, tem-
se que revisões criminais fundadas exclusivamente em mudança de jurisprudência não
são admissíveis, ressalvadas hipóteses “excepcionalíssimas” em que a alteração se
torne “novo entendimento pacífico e relevante” (PET na RvCr n. 6.073/RJ, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJEN
.
10/9/2025,
15/9/2025)
Destaca-se orientação da Sexta Turma quanto à irretroatividade da mudança
jurisprudencial sobre reconhecimento pessoal/fotográfico, quando superveniente ao
trânsito em julgado, reafirmando que a revisão não pode funcionar como segunda
apelação nem como veículo para aplicar retroativamente o novo entendimento – AgRg
no HC n. 830.391/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025,
DJEN
.
27/8/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51995593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/11/2025 19:26:30
Código de Controle do Documento: 187c3198-fa35-49bf-bac9-cf978ab01be9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.878.829 / RS
Número Registro: 2025/0083153-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00321600010106 321600010106 50869386320248217000
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAEL LEAL PEREIRA
ADVOGADOS : JULIANO SILVANO GARCIA - RS097460
ÉDER RENATO MARTINS SIQUEIRA - RS099816
CLAUDIA MANUELA THOME MACHADO - RS127795A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL LEAL PEREIRA
ADVOGADOS : JULIANO SILVANO GARCIA - RS097460
ÉDER RENATO MARTINS SIQUEIRA - RS099816
Documento eletrônico VDA52845747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:37
Código de Controle do Documento: e962e487-4a17-4d03-bd55-6aecc48df1a7

CLAUDIA MANUELA THOME MACHADO - RS127795A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:37
Código de Controle do Documento: e962e487-4a17-4d03-bd55-6aecc48df1a7